Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709436-23.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do julgamento do precedente qualificado relacionado ao presente processo, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifestem sobre o retorno dos autos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator